Tribunal: TJBA
Processo: 2000005-62.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000005-62.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LUA MOTA SILVA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO EM FLAGRANTE SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RETORNO AO CÁRCERE APÓS APROXIMADAMENTE SETE ANOS PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. DESCONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.006 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISTINÇÃO ENTRE DETRAÇÃO PENAL E DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face de decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão (21/04/2018), embora o apenado tenha permanecido em liberdade provisória por aproximadamente 07 (sete) anos, retornando ao cárcere somente em 17/07/2025 para cumprimento da pena definitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de obtenção de benefícios executórios na hipótese de execução de condenação única com descontinuidade da custódia cautelar, especificamente se deve prevalecer a data da primeira prisão em flagrante ou a data da última prisão para cumprimento da pena definitiva, após extenso período de liberdade provisória. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Tema 1.006), estabelece que a data-base para concessão de benefícios executórios deve observar marcos temporais definidos em lei, sendo que a desconsideração do período efetivamente cumprido configura excesso de execução. 4. Em casos de descontinuidade da custódia, com período extenso de liberdade provisória intercalado entre a prisão cautelar e a prisão definitiva, a data da última prisão deve ser considerada como marco inicial para contagem do requisito objetivo da progressão de regime, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A manutenção da primeira prisão como data-base, quando houve descontinuidade da custódia por aproximadamente 07 (sete) anos, geraria flagrante violação ao princípio da isonomia, pois o executado que permaneceu solto teria tratamento mais benéfico do que aquele que permaneceu custodiado continuamente desde a prisão em flagrante. 6. Não há configuração de bis in idem, porquanto se distinguem dois institutos processuais penais distintos: a detração penal (art. 42 do CP), que se refere ao cômputo do tempo de prisão provisória no total da pena aplicada, e a data-base para progressão de regime (art. 112 da LEP), que se refere ao marco temporal inicial para contagem da fração necessária à obtenção de benefícios executórios. 7. O período de prisão provisória (21/04/2018 a 24/08/2018) deve ser detraído do total da pena nos termos do art. 42 do Código Penal, mas não pode servir como marco inicial para progressão de regime quando houve descontinuidade da custódia e o apenado permaneceu em liberdade por aproximadamente 07 (sete) anos. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia vem uniformizando sua jurisprudência no sentido de adotar a data da última prisão como data-base em casos análogos, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 9. A aplicação da data da última prisão como marco inicial observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, garantindo tratamento isonômico entre os apenados e evitando a criação de vantagem indevida em relação aos custodiados continuamente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Em casos de execução de condenação única com descontinuidade da custódia cautelar, caracterizada por extenso período de liberdade provisória seguido de prisão para cumprimento da pena definitiva, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser a data da última prisão, e não a data da primeira prisão em flagrante. 2. O período de prisão provisória deve ser detraído do total da pena nos termos do art. 42 do Código Penal, mas não pode servir como marco inicial para progressão de regime quando houve descontinuidade da custódia por período significativo. 3. Não há configuração de bis in idem, porquanto se distinguem os institutos da detração penal (art. 42 do CP) e da data-base para progressão de regime (art. 112 da LEP), que possuem natureza jurídica e finalidades distintas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante: STF, HC 230170 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 10/09/2023; STJ, AgRg no HC n. 818.003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03/05/2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2001164-74.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminoso - Segunda Turma, j. 22/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000005-62.2026.8.05.0001, sendo agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado, LUÃ MOTA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.